Tribunal: TJBA
Processo: 8049525-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049525-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANA MARIA SOUZA NEVES LUZ Advogado(s): AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado: MARCOS ANDRÉ PERES DE OLIVEIRA (OAB: SE 3.246-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. ART. 98, § 1º DO CPC. AMPLITUDE. DECISÃO HOSTILIZADA. FUNDAMENTO EQUIVOCADO. ACESSO À JUSTIÇA. COMPROMETIMENTO. PRECEDENTES DO TJBA. DEFERIMENTO PLENO DA MEDIDA. IMPOSIÇÃO. INVERSÃO PROBATÓRIA, À LUZ DO § 1°, DO ART. 373, DO CPC. CABIMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC. ELEMENTOS QUE CONFEREM VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. DECISÃO. MODIFICAÇÃO. AGRAVO. PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8049525-23.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas.